Tribunal: TJPA
Processo: 0801877-27.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801877-27.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto da ação é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.250
UFM’s
(R$ 24.622,80), por suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanção administrativa em caso de infração individual praticada por instituição financeira; (
ii
) verificar a regularidade formal do processo administrativo sancionador; e (
iii
) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas do CDC, mesmo em demandas de caráter individual, conforme previsto nos
arts
. 56 e 105 do CDC e pacífica jurisprudência do STJ.

A atuação do PROCON não configura usurpação de competência do Judiciário, pois a aplicação de sanções administrativas por violação a normas consumeristas não substitui o controle jurisdicional, mas integra o exercício legítimo do poder de polícia.

O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com regular notificação, possibilidade de manifestação e ausência de vícios formais, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A infração ao CDC restou configurada pela realização de descontos mensais sem autorização expressa do consumidor, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, caracterizando grave violação aos direitos do consumidor e justificando a imposição da sanção.

A multa foi aplicada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares (Decreto Municipal nº 90/2010), levando em conta a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da instituição, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de relação individual entre consumidor e instituição financeira.

A validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON exige apenas a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, presumindo-se legítimo o ato administrativo regularmente praticado.

A realização de descontos não autorizados pelo consumidor configura infração grave ao CDC, justificando a aplicação de multa administrativa nos termos do art. 57 da referida norma.

A fixação da multa administrativa pelo PROCON deve considerar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, não cabendo revisão judicial na ausência de flagrante desproporcionalidade.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se
de recurso
de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO CIFRA S.A.
em face da decisão monocrática proferida
por esta Relatoria
, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela instituição financeira, cujo objeto é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de Marabá no valor correspondente a 1.250
UFM’s
(R$ 24.622,80).

A decisão monocrática
agravada
rejeitou os argumentos do recorrente sob os fundamentos de que:

(i) o PROCON tem competência legal para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo em demandas de caráter individual;

(
ii
) o procedimento administrativo respeitou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal;

(
iii
) a sanção administrativa foi graduada com base na gravidade da infração, reincidência e condição econômica do fornecedor, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(ID 23344113)
.

Em suas razões recursais
(
ID
24020274)
, o banco
agravante, por sua vez, repisa os fundamentos da apelação cível, sustentando:

(i) a incompetência do PROCON para aplicação da sanção administrativa, diante da natureza contratual e individual da controvérsia, que deveria ser submetida ao Judiciário;

(
ii
) a inexistência de infração às normas consumeristas, alegando o exercício regular de direito e a legalidade dos descontos efetuados;

(
iii
) o caráter confiscatório e desproporcional da multa imposta, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

Em
sede de
contrarrazões
(ID
25461088
)
, o Município de Marabá rebate os argumentos do agravante, defendendo a legitimidade do PROCON para atuar em casos de interesse individual, a existência de infração ao CDC devidamente apurada em procedimento regular, bem como a adequação da sanção administrativa imposta, postulando, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação colegiada cinge-se à análise da legalidade e legitimidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON de Marabá, bem como à verificação de eventual excesso na quantificação da multa, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

DA COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA

Analisando detidamente os autos, observa-se que o
PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), nos termos do art. 105 do CDC, sendo-lhe conferido poder de polícia administrativa para fiscalizar e aplicar sanções aos fornecedores que infrinjam normas consumeristas, conforme o
art. 56, I, e parágrafo único do CDC
:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas (...): I - multa (...). Parágrafo único: As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição (...)."

A
J
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a competência do PROCON para impor sanções inclusive a instituições financeiras,
vejamos
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO PROCON À COMPANHIA DE SEGUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Na hipótese examinada, a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da
Bahia, em face da aplicação de multa administrativa em decorrência de processo que tramitou no PROCON, a qual violaria direito líquido e certo por incompetência do órgão de proteção ao consumidor, pois as companhias de seguro somente podem ser supervisionadas pela SUSEP.
2. O tema já foi analisado por esta Corte Superior, sendo consolidado o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas às companhias de seguro em face de infração praticada em relação de consumo
de comercialização de título de capitalização e de que não há falar em bis in idem em virtude da inexistência da cumulação de competência para a aplicação da referida multa entre o órgão de proteção ao consumidor e a SUSEP. 3. Nesse sentido, em hipóteses similares, os seguintes precedentes desta Corte Superior: RMS 24.708/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
de 30.6.2008; RMS 25.065/BA, 1ª Turma,
Rel.Min
. Francisco Falcão,
DJe
de 5.5.2008; RMS 26.397/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 11.4.2008; RMS 25.115/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe
de 28.3.2008. 4. Desprovimento do recurso ordinário. (RMS 24.921/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008,
DJe
12/11/2008) (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL.COMPATIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental. 3. O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a
jurisprudência do STJ. 4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
05/10/2009)5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014,
DJe
17/10/2014
) (grifo nosso)
.

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos
administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015,
DJe
04/08/2015
) (grifo nosso)
.

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. A recorrente visa desconstituir título executivo extrajudicial correspondente à multa aplicada por Procon municipal à concessionária do serviço de telefonia. A referida penalidade resultou do descumprimento de determinação daquele órgão de defesa do consumidor concernente à instalação de linha telefônica no prazo de 10 (dez) dias. 2. No que concerne à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão impugnado. Com efeito, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade das multas aplicadas nos acórdãos cotejados foi apreciado sob o contexto específico de cada caso concreto, que retratam condutas diversas, com peculiaridades próprias e potenciais ofensivos distintos. 3. Não se conhece do recurso no tocante à apontada contrariedade aos
arts
. 17, 24, 25, 26 e 28 do Decreto Federal 2.181/97; e ao art. 57 do CDC, pois realizar a dosimetria da multa aplicada implica no revolvimento dos elementos fáticos probatórios da lide, ensejando a aplicação da Súmula 07/STJ. Verifica-se o mesmo óbice quanto à aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade e regularidade. 4. Não há violação ao art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido examina todos os pontos relevantes à
resolução da lide, apenas não acolhendo a tese sustentada pela recorrente. 5.
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária
. .
6. No caso, a sanção da conduta não se referiu ao descumprimento do Plano Geral de Metas traçado pela ANATEL, mas guarda relação com a qualidade dos serviços prestados pela empresa de telefonia que, mesmo após firmar compromisso, deixou de resolver a situação do consumidor prejudicado pela não instalação da linha telefônica. 7. Recurso conhecido em parte e não provido. (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
05/10/2009)
(grifo nosso) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas
do autos
, entendeu como necessária a
aplicação de multa, ante a abusividade da interrupção do fornecimento. Rever tal conclusão implicaria reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 3. Não é cabível análise de ofensa à Resolução da Aneel em sede de recurso especial, por não se enquadrar no conceito de legislação federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014,
DJe
28/04/2014
) (grifo nosso)

Ademais, o
argumento da recorrente no sentido de que haveria usurpação de competência do Judiciário não prospera. O controle judicial não é substitutivo do controle administrativo; o PROCON não decidiu sobre o mérito da obrigação
interpartes
, mas impôs sanção por violação às normas de proteção ao consumidor — o que se insere em seu campo de atuação.

DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Conforme se extrai dos autos, o processo administrativo que culminou na aplicação da multa ao Banco Cifra observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com a realização de audiências, notificação das partes e oportunização de manifestação escrita. Ausente qualquer prova de vício formal ou cerceamento de defesa, deve ser preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo, nos termos da doutrina:

"
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, até prova em contrário"
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 33. ed., Atlas, 2020).

DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO CDC

Imperioso ressaltar ainda, que a
infração apurada decorre de descontos
mensais realizados sem autorização expressa do consumidor
(ID 19503900)
.

Tal conduta configura prática abusiva, vedada pelo art. 39,
inciso
III, do CDC, que proíbe o envio ou fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço."

A conduta da instituição financeira não apenas violou direitos do consumidor, como representou reiteração de comportamento censurável, tendo sido corretamente qualificada como infração grave pelo PROCON, agravada por reincidência e ausência de medidas reparatórias.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA

A multa foi arbitrada com base no art. 57 do CDC, levando-se em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...)."

A decisão administrativa
(ID
19503902
)
fixou a sanção em 1250
UFM’s
, considerando a natureza da infração (grave), a reincidência e o caráter coletivo da prática. Trata-se de critérios objetivos, amparados, inclusive, no Decreto Municipal nº 90/2010, que regula a aplicação de penalidades administrativas no âmbito local.

Assim, não restando comprovado excesso evidente, mostra-se indevida a intervenção judicial no mérito do ato administrativo punitivo.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
negou provimento
a
o recurso de
apelação.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/09/2025